Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - ART. 58, II, DA LEI No. 8.245/91 E ARTS. 42, 44 e 63, DO CPC - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura do Instrumento Contratual de Locação e de Sublocação, verifica-se que as partes, respectivamente nas Cláusulas 14a e 18a, elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.
2. A teor do art. 58, II da Lei 8.245/91, é licito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel.
3. Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso.
4. Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 2118-57.2011.811.0041 - Código: 709248, promovida em desfavor de ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA – ME e ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA, que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o foro da Comarca de São Paulo/SP.
Nas razões do recurso, a agravante alega a necessidade de afastamento da cláusula do foro de eleição, não se mostrando razoável que, tão somente 09 anos depois, seja permitida referida alteração, colocando a perder todos os atos já praticados.
Aduz que o foro eleito, São Paulo/SP, não é nem a sede do estabelecimento principal da Autora/Agravante, tampouco a sede do estabelecimento principal da empresa Agravada Estação Verona.
Sustenta que a matéria foi suscitada apenas e tão somente pela Agravada, fiadora, já falecida, sucedida processualmente pelo Espólio e que todos os bens a inventariar e os herdeiros estão e residem em Cuiabá. Por fim, atesta que a pretensão da agravada é protelar o feito.
Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando a decisão agravada para, excepcionalmente, afastar a aplicabilidade da cláusula do foro de eleição e manter a competência da ação no foro da situação do imóvel, ou seja, em Cuiabá-MT.
O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 60390454).
Contraminuta da parte agravada ESPÓLIO DE AUREA BELIDO FARIA (ID 65072953).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 69562460).
É o relatório/Fundamento/Decido.
Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada por Petrobrás Distribuidora S/A em desfavor de Estação de Serviços Verona Ltda. e Áurea Belido Faria, em razão de falta de pagamento e denúncia vazia, requerendo a rescisão do contrato de locação, a desocupação do imóvel e a condenação da parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do bem objeto do contrato.
Determinada a citação das rés, a Estação de Serviços Verona Ltda. ofertou contestação. Noticiado nos autos o falecimento da fiadora Áurea Belido Faria, foi citado o Espólio através do inventariante Humberto Faria, que apresentou contestação aduzindo a incompetência do Juízo de Cuiabá para julgar e processar o feito, haja vista a eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP.
Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso entendeu que, de acordo com o contrato de locação firmado, as partes de fato elegeram o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato, razão pela qual, com fundamento no artigo 64, § 3o, do CPC, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o foro da Comarca de São Paulo/SP, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Dito isto, passo à análise do mérito recursal.
Da leitura do Instrumento Contratual de Locação e de Sublocação, juntado no ID 58517466 destes autos, verifica-se que as partes, respectivamente nas Cláusulas 14a e 18a, elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato:
“14. Fica eleito o foro da cidade indicada no campo 04, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.”
“18. Fica eleito o foro da cidade indicada no campo 04, com renúncia a qualquer outro.”
“04 – Cidade: São Paulo”
A teor do art. 58, II da Lei 8.245/91, é licito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel.
Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu.
Do mesmo modo, entende-se que o magistrado deve observar a cláusula de eleição de foro, sempre que a mesma não se mostrar abusiva:
“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”
Assim, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.
Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso (STJ, CC no 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020).
Ainda segundo entendimento da Corte Superior, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do contratante, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, o que não restou comprovado no caso dos autos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou no sentido de que apenas com a comprovação de que haverá prejuízo ao litigante é que levará à modificação da competência acordada:
“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.” (STJ, REsp 1675012/SP (2017/0076861-1), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 08/08/2017)
Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.
Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –